Tribunal: TJMT
Processo: 1028673-96.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ASTREINTES. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE. INOBSERVÂNCIA AO ART. 42 DA LEI 9.099/95. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ANTES DA ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MONOCRÁTICA PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme firme posicionamento desta E. Turma Recursal, a falta de apresentação das guias do recolhimento do preparo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da interposição do recurso, possibilitando a associação do código de barras constante nos comprovantes de pagamento colacionados aos autos, conduz ao reconhecimento da deserção.
2. O presente feito, distribuído de forma autônoma, fora extinto, sem resolução de mérito, antes mesmo da angularização processual. Desse modo, não há o que falar em honorários sucumbenciais, devido à ausência de procurador constituído à época da sentença, bem ainda da prolação da decisão monocrática objurgada.
3. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028673-96.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CARLA LISETE HAGEMANN BEHLING - CPF: 948.018.439-72 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE BARRINUEVO DOS SANTOS - CPF: 048.049.931-42 (ADVOGADO), RUN FIT ACADEMIA LTDA - ME - CNPJ: 18.679.004/0001-03 (RECORRIDO), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022